Tribunal: TJPA
Processo: 0814500-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814500-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: YURI RONALDO CARDOSO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
1)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE DENUNCIAS ANÔNIMAS E DA TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 244 DO CPP. FUNDADAS SUSPEITAS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PRELIMINAR REJEITADA.
2)
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE INDICAM A INCLINAÇÃO DO RÉU A PRÁTICA CRIMINOSA, INCLUSIVE PELO MESMO ILÍCITO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.
3)

WRIT
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Vistos, relatados e discutidos, os Desembargadores componentes na Colenda Seção de Direito Penal, acordam em conhecer o
writ,
rejeitar a preliminar suscitada

e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório e de trancamento de ação penal com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
YURI RONALDO CARDOSO SOUSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa.

Narra o impetrante que o ora paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes na data de 14.04.2023, tendo sido a prisão convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia.

Em sede preliminar, discorre acerca da ilicitude na obtenção da prova da materialidade, amparada na realização de busca pessoal decorrente de denúncia anônima, sem a presença de justa causa, contrariando o disposto no art. 240 do CPP, razão pela qual, demanda pelo trancamento da ação penal.

No mérito, assevera que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, restando o paciente segregado de forma totalmente descabida e incabível, posto que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse determinado o trancamento da ação penal e relaxada a prisão do coacto, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do indeferido.

A autoridade coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em sede preliminar, arguiu o impetrante acerca da suposta nulidade da prisão em flagrante do paciente em razão da ilegalidade da busca pessoal realizada em desacordo com o que determina o art. 240 do CPP, motivo pelo qual, demanda pelo trancamento da ação penal. No mérito, argui que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, não tendo sido demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Não assiste razão ao impetrante. Explico.

In casu
, da análise acurada da peças que instruíram o presente
writ, em
especial, da decisão eu converteu a prisão do paciente em preventiva, bem como das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, constata-se que a que as diligências policiais se iniciaram a partir de denúncias anônimas acerca da venda e consumo de entorpecentes em determinado local, tendo a guarnição policial para ali se encaminhado, momento em que, ao avistar a polícia, o ora paciente e o corréu, tentaram empreender fuga, ocasião em que foram abordados e, após a revista pessoal, forram encontradas as substâncias entorpecentes, a saber, 42 (quarenta e duas) porções de substância semelhante a “ÓXI”.

Com efeito, observa-se que a realização de busca pessoal no paciente obedeceu ao disposto no art. 244 do CPP
[1]
, tendo a guarnição policial se dirigido ao local onde em tese ocorria a traficância, oportunidade em que, ao avistar a viatura, o réu tentou empreender fuga, hipótese que constitui justa causa para a realização da abordagem policial, não havendo que se falar, portanto, no trancamento da ação penal, nos moldes dos precedentes recentes do Colendo Tribunal Superior, cuja ementa passo a transcrever
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDICIAMENTO. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. JUSTA CAUSA.
BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE ELEMENTOS DE CORPO DE DELITO OU DE OBJETO ILÍCITO. APREENSÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE FEITA EM VIA PÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- "[...] Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

- A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a diligência será lícita quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

- "[...] Não satisfazem a exigência legal, por si sós (para a realização de busca pessoal/veicular), meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

- No caso, constata-se que não há ilegalidade na dinâmica da prisão em flagrante: ao perceber a aproximação da equipe policial, o ora agravante empreendeu fuga e correu para um beco. Ao ser submetido à revista pessoal, nada foi encontrado em sua posse direta, porém, verificou-se que, próximo a ele, na via pública, estava uma mochila infantil que continha um revólver e uma certa quantidade de maconha e dinheiro.

- Não se constata qualquer ilegalidade na busca pessoal e tampouco na prisão em flagrante do agravante, pois esta última decorreu da apreensão, em via pública, de quantidade de entorpecente que, alegadamente, havia sido abandonada pelo suspeito, ao perceber a aproximação dos policiais. Assim, a prova obtida, nessas circunstâncias, não pode ser tida como de origem ilícita. Por isso, também não tem lugar o trancamento do inquérito policial, por falta de justa causa.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 852.665/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.

(RE 1447032 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-10-2023

PUBLIC 11-10-2023)

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de trancamento da ação penal ora suscitada.

Em sequência, melhor sorte não assiste ao pleito de reconhecimento de ilegalidade na decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação e dos requisitos processuais.

Com efeito, os requisitos da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP restaram devidamente demonstrados concretamente na decisão que decretou a segregação cautelar do coacto, tendo sido motivada na aparente reiteração delitiva do paciente, o qual, segundo consta nas informações prestadas pelo juízo de origem, registra os seguintes procedimentos penais em curso: 0802609-08.2021.8.14.0070 (roubo), 0800765-39.2022.8.14.0021 (art. 288 e 180 § 1º, ambos do CP), 0000025-27.2020.8.14.0008(tráfico de drogas), 0000284-22.2020.8.14.0008 (art. 180 do CP), 0001603-25.2020.8.14.0008 (tráfico de drogas), 0002362-86.2020.8.14.0008 (tráfico – sentenciado em sede de recurso) e 0800146-72.2023.8.14.0022(TCO do art. 28 de drogas).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de ações penais em curso em desfavor do réu justifica a imposição da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva, tudo em vista da garantia da ordem pública, impondo-se, dessa forma, a manutenção da prisão preventiva em desfavor do coacto. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DEPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, o acusado, juntamente com outros corréus, fugiu dos policiais militares, que se encontravam em patrulhamento numa área conhecida pelo tráfico de drogas. Ao colidir o veículo em uma mureta lateral da rua, o agravante e os outros comparsas dispararam diversos tiros contra os policiais, correram e invadiram a residência da Sra. Laudicéia, rendendo-a e ameaçando a sua vida e a de sua filha.

A mais disso, foi destacado que ele possui registro de ato infracional análogo aos crimes previstos no art. 214, c/c o art. 224-A, do Código Penal, bem como responde a outra ação penal (0015501-25.2020.8.08.0024) pela suposta prática de homicídio qualificado, porte irregular de arma, tráfico de drogas e corrupção de menores.

3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 784.246/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA.

1. In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e do risco de reiteração criminosa, uma vez que "o ofendido foi atingido por múltiplos disparos de arma de fogo durante uma festa" e que "o agente já respondeu e foi condenado por outros crimes.".

2. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

4. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.) 5. A contemporaneidade não foi analisada pelo Tribunal de origem, fato que torna inviável a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.110/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Destarte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO MANDAMUS, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 244.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Belém, 15/12/2023